Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713000-84.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA ALINE PEREIRA AGRAVADO: DUANY ALDENY LIMA ALVES DESPACHO ID 15858122. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator